Tribunal: TJDFT
Processo: 0748134-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748134-11.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SOUZA CRUZ SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Processual Civil e administrativo. Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Objeto. Honorários Sucumbenciais. Crédito Exequendo. Ação Rescisória. Formulação pelo ente federado obrigado. Pedido. Acolhimento em parte. Modulação dos Honorários de Sucumbência. Parametrização. Adequação ao Disposto no §3o do artigo 85 do CPC. Efeito Rescisório. Modulação do Título Judicial. Resolução Antecedente Remanescente. Condenação preservada. Higidez. Cumprimento de Sentença aviado antes da modulação em ambiente rescisório. Prosseguimento. Viabilidade. Adequação ao Resolvido no Ambiente de Ação Rescisória. Título e obrigação preservados. Necessidade. Montante Incontroverso. Homologação. Viabilidade. Agravo desprovido. I. Caso em exame 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que, no ambiente de cumprimento de sentença, rejeitara a impugnação aviada pelo ente distrital almejando a extinção do executivo ou o reconhecimento de excesso de execução decorrente da ausência de adequação dos cálculos apresentados pelos credores, pertinentes ao crédito exequendo correspondente à verba honorária de sucumbência, ao resolvido no bojo de ação rescisória que promovera o ente fazendário, cuja resolução modulara parcialmente o título judicial no atinente à verba honorária, homologando o apurado quanto aos montantes incontroversos, almejando o recorrente o acolhimento do inconformismo que manifestara. II. Questão em discussão 2. A questão objeto do agravo cinge-se à aferição da viabilidade de prosseguimento de cumprimento de sentença aparelhado por título judicial que, no curso da pretensão executiva, fora parcialmente modulado por resolução empreendida no ambiente de ação rescisória, e, ultrapassada essa apuração, da subsistência de excesso de execução decorrente da inobservância da modulação do título judicial exequendo fixada pelo julgado que elucidara a pretensão rescisória. III. Razões de decidir 3. Aferido que a resolução empreendida, no curso do cumprimento de sentença, à pretensão rescisória formulada pelo obrigado não desconstituíra o título judicial exequendo, promovendo apenas sua modulação especificamente no tocante à verba honorária sucumbencial, de forma a conformar o arbitramento levado a efeito originariamente ao tarifamento preceituado pelo artigo 85, §3o, do estatuto processual, sobejando que, quanto ao crédito principal, à sucumbência e à sua higidez, o título permanece hígido, ressoa impassível a subsistência do objeto do cumprimento de sentença, que apenas suporta modulação, ensejando a viabilidade de prosseguimento da pretensão executória, apenas com a necessidade de conformação da verba honorária que integra seu objeto ao decidido no ambiente da ação rescisória. 4. Conquanto acolhida parcialmente a pretensão rescisória formulada pelo ente público no curso do cumprimento de sentença que é manejado em seu desfavor apenas para adequação da verba honorária de sucumbência que lhe fora imposta, não tendo havido a desconstituição do decidido quanto à resolução empreendida, perdurando o acolhimento do pedido originalmente deduzido e sua sucumbência, a pretensão executória comporta simples modulação quanto à expressão da verba honorária que faz seu objeto, soando inviável sua extinção, porquanto o título e os débitos exequendos, realizada a adequação, sobejam hígidos, apreensão que se conforma, inclusive, com os princípios da primazia na resolução do mérito e da instrumentalidade das formas. 5. A decisão interlocutória que, conquanto homologando os cálculos apresentados pelo credor no ambiente de cumprimento de sentença, o faz apenas quanto ao montante incontroverso, nada deliberando sobre a expressão da integralidade do crédito exequendo, não dispondo, pois, sobre a arguição de excesso advindo do obrigado, não sobeja passível de reforma sob o prisma de subsistência de excesso de execução correspondente ao montante tornado controvertido, porquanto ainda insubsistente resolução acerca da aludida parcela, denotando que incursão sobre a questão resultaria em supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição IV. Dispositivo 6. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o acórdão vergastado incorreu em omissão e contradição, ao deixar de enfrentar a tese defendida no agravo de instrumento concernente à inexistência de título judicial, que possa amparar o cumprimento de sentença; b) artigos 776 e 974, ambos do CPC, afirmando que o juízo rescisório - novo julgamento - dá ensejo a nova decisão judicial, ou seja, novo título executivo, apto a inaugurar o cumprimento de sentença. Alega, nesse sentido, que, em se tratando de novo título executivo judicial, não há como prosseguir o cumprimento de sentença na forma inicialmente proposta. Nas contrarrazões, o recorrido pede que todas as publicações sejam realizadas em nome dos advogados RODRIGO FUX, inscrito na OAB/RJ no 154.760, e ARIEL MÖLLER, inscrito na OAB/RJ no 205.511. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à alegada afronta aos artigos 776 e 974, ambos do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Conquanto acolhida parcialmente a pretensão rescisória formulada pelo ente público no curso do cumprimento de sentença que é manejado em seu desfavor apenas para adequação da verba honorária de sucumbência que lhe fora imposta, não tendo havido a desconstituição do decidido quanto à resolução empreendida, perdurando o acolhimento do pedido originalmente deduzido e sua sucumbência, a pretensão executória comporta simples modulação quanto à expressão da verba honorária que faz seu objeto, soando inviável sua extinção, porquanto o título e os débitos exequendos, realizada a adequação, sobejam hígidos, apreensão que se conforma, inclusive, com os princípios da primazia na resolução do mérito e da instrumentalidade das formas.” (ementa). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados no ID 76485846. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003